Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703671-26.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DILMA MARTINS DE RESENDE RECORRIDOS: NAYARA RODRIGUES LAZZARI, BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DEVIDAS. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. LIMITES INDENIZATÓRIOS DA APÓLICE DE SEGURO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou solidariamente a requerida e a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, reconhecendo culpa concorrente entre as partes. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e por lucros cessantes em R$ 14.591,25, determinando a limitação da responsabilidade da seguradora aos limites da apólice. A autora pleiteia a majoração das indenizações e o reconhecimento do dano estético. A requerida busca a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os limites indenizatórios da apólice de seguro, bem como que os juros moratórios, na indenização por lucros cessantes, incidam a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente no acidente de trânsito; (ii) estabelecer se as indenizações por danos morais e lucros cessantes devem ser majoradas; (iii) determinar se há direito à indenização por dano estético; e (iv) verificar a possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária sobre os limites indenizatórios da apólice de seguro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpa concorrente caracteriza-se quando ambas as partes contribuem para o evento danoso. No caso, a requerida ingressou inadvertidamente na pista de rolamento, causando a parada brusca da autora, que, por sua vez, transportava mochilas de maneira inadequada, resultando nos danos. Aplicação do art. 945 do Código Civil. 4. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a culpa concorrente. O valor é majorado para R$ 12.000,00, reduzido pela metade em razão da concorrência de culpas, sendo devido, portanto, R$ 6.000,00. 5. A apelante/autora ficou comprovadamente impossibilitada do exercício de suas atividades laborais entre setembro de 2019 (mês do acidente) até o início do mês de março de 2020, totalizando 134 dias, o que dá ensejo a indenização por lucros cessantes. 6. O dano estético exige prova de alteração física permanente e perceptível. O laudo pericial concluiu pela inexistência de lesão estética relevante, pontuando zero no método AIPE. Assim, não há fundamento para a indenização por dano estético. 7. A correção monetária sobre os limites indenizatórios da apólice deve incidir desde a contratação até o efetivo pagamento, conforme a Súmula 632 do STJ. Os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação da seguradora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A culpa concorrente na dinâmica do acidente reduz proporcionalmente a indenização devida à vítima. 2. O dano estético exige comprovação de alteração física visível e permanente; sua inexistência afasta o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 13 e 945; CTB, art. 231, II, "c"; CPC, arts. 85, § 2o, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 632. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a imprudência realizada pela condutora, ora recorrida, ao atravessar sem observar a placa de parada obrigatória, enseja responsabilidade civil integral pelos danos causados; b) artigo 944 do CC, sob o argumento de que o dano suportado pela recorrente foi de extrema gravidade, atingindo não apenas seu corpo, mas também a sua dignidade, autoestima e capacidade de trabalho, razão pela qual a quantia de R$ 20.000,00 pleiteada a título de danos morais guarda perfeita proporção com o sofrimento experimentado pela recorrente, ante os fatos e provas comprobatórios juntados aos autos; c) artigo 950 do CC, defendendo a possibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com o benefício previdenciário, dada a natureza distinta de tais institutos, bem como a cumulação de danos estéticos e morais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à responsabilidade exclusiva em acidentes causados por condutor que invade a preferencial, à ampla reparação dos danos morais, materiais e estéticos, e à inaplicabilidade de culpa concorrente ao passageiro, sem que tenha colacionado qualquer precedente a título de paradigma. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS requer a fixação de honorários recursais, bem como que todas as publicações continuem sendo realizadas, única e exclusivamente, em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS, OAB/DF 21.182. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927, 944 e 950, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Feitas tais considerações, forçoso reconhecer a concorrência de culpas, pois a exclusão de qualquer um dos eventos (transporte das mochilas e falta de cautela da requerida) teria evitado o choque que causou a lesão na costela da autora. Nesse contexto e em conformidade com o artigo 945 do Código Civil, se a vítima concorreu culposamente para o evento danoso, a indenização deve ser reduzida conforme a gravidade da culpa. Em se tratando se culpa concorrente, as verbas devidas à autora pelos danos sofridos devem ser reduzidas pela metade Dito isto. Passo a análise dos danos. ... Na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Considerando tais premissas, tenho que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) encontra-se adequado para fins de reparação. E, diante do reconhecimento da culpa concorrente, a quantia deve ser reduzida pela metade, conforme acima descrito, o que nos remete ao montante indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais). ... Pois bem. A apelante/autora, em decorrência desse acidente, ficou comprovadamente impossibilitada do exercício de suas atividades laborais entre setembro de 2019 (mês do acidente) até o início do mês de março de 2020, conforme se depreende da leitura dos atestados médicos de ID’s 86148788 a 86148792, totalizando 134 dias. A interrupção das atividades laborais da autora em decorrência da pandemia da COVID-19 não pode ser imputada à parte ré. A perícia realizada nos autos concluiu que a incapacidade laboral da autora foi temporária. Embora a autora requeira um período total de seis meses para o cálculo dos lucros cessantes, restou comprovado nos autos apenas uma recomendação médica para afastamento de suas atividades laborais por 134 dias. ... Apesar do dano moral ser um desdobramento do dano estético, não se pode confundir as duas figuras, pois violam bens jurídicos diversos. Enquanto o dano moral se configura pelos abalos à integridade psíquica da autora, da aflição, angústia e dor, o dano estético, por via oblíqua, também traz dor psicológica, mas desponta de lesão física, da cicatriz permanente, marca do acidente gravada no próprio corpo, de modo a causar repulsa, vergonha ou sentimento de inferioridade Dito isto. Consta do laudo pericial que “a pericianda não apresenta lesão visível, mas apenas palpável. Portanto, é razoável considerar que a lesão não é visível ou praticamente não se vê, não tende a gerar fixação de olhar, não gera lembrança da imagem do lesionado, não provoca emoções em observadores e não é capaz de gerar alteração na relação interpessoal. Por conseguinte, da aplicação do método AIPE a lesão em questão é considerada do ponto de vista estético como não relevante, pontuando 0 pontos em um total de 7 pontos” (ID 61787474). Sobre as fotografias anexadas aos autos, considero que estas estão em consonância com o descrito no laudo, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto. (ID 70093364). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 72217797. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023